Tribunal: TJSP
Processo: 0500821-05.2012.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos exercícios de 2007 a 2011 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos exercícios de 2007 a 2011 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.